Tribunal: TJPA
Processo: 0812779-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812779-45.2023.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO MARTINS LIMA, LEONARDO MARTINS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a declaração de nulidade da revista pessoal e da entrada no domicílio, (ii) a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas suspeitas; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem realizada pelos policiais militares encontra amparo no art. 244 do CPP, uma vez que a tentativa de fuga dos réus constitui elemento objetivo suficiente a configurar fundada suspeita. A jurisprudência do c. STJ tem reconhecido que a conduta de fugir da polícia, por si só, pode justificar a revista pessoal.

4. A busca pessoal resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (566g de maconha), dividida em porções e em um tablete maior, com os dois apelantes. Tal circunstância, somada à dinâmica da abordagem e ao local dos fatos, legitima a intervenção policial e corrobora a materialidade do crime imputado.

5. A alegação de nulidade da entrada dos policiais em local descrito como “chagão” também não merece acolhimento. Não se trata de ambiente que se enquadre, de forma inequívoca, na proteção conferida pelo art. 5º, XI, da CF/1988. Ainda que assim se considerasse, a diligência ocorreu no contexto de flagrante delito, sendo dispensável o mandado judicial, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1492256, segundo o qual é válida a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões previamente demonstradas e posteriormente justificadas.

6. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes entre si, convergentes com os demais elementos de prova e revestidos de presunção de legitimidade, sobretudo na ausência de qualquer indicativo de má-fé ou de violação de dever funcional. Trata-se de meio de prova apto à formação do juízo condenatório, conforme reiterada jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça.

7. Diante da legalidade da abordagem e da robustez do acervo probatório, mostra-se incabível a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal improvida.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; TJPA, Apelação Criminal 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leandro Martins Lima e Leonardo Martins Lima, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa (ID 16498104).

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade da revista pessoal e domiciliar, com consequente absolvição dos apelantes por insuficiência de provas (ID 16498122)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 15222213)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 15531719).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa sustenta a nulidade das buscas pessoais e domiciliar realizadas em desfavor dos apelantes, por alegada ausência de fundadas suspeitas, em violação às garantias constitucionais.

A tese,
data venia
, não merece acolhimento.

A análise dos autos revela que os réus foram abordados por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, após ambos tentarem empreender fuga ao avistarem a guarnição. Um deles, sentado no meio-fio, levantou-se abruptamente ao notar a aproximação da viatura, sendo imediatamente contido. O outro correu para um "chagão" entre duas casas, sendo alcançado por outro policial. Durante a busca pessoal, foram apreendidas com Leandro nove porções de substância semelhante à maconha, e com Leonardo, um “tijolo” da mesma substância.

Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza ilícita da substância apreendida: um total de 566g (quinhentos e sessenta e seis gramas) de maconha (ID 22575874).

Os depoimentos dos policiais em juízo (ID’s 16497949 / 16497977) são convergentes, firmes e compatíveis com os demais elementos probatórios. Para demonstrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença
(ID 16498104)
:

(...) depoimento da testemunha MARCOS MARCELINO COSTA DA SILVA. Policial militar, alegou que estavam em patrulhamento no Bairro de Fátima, mais precisamente na Diogo Moía com Antônio Baena, visualizaram um dos dois, que estava sentado no meio fio, sendo que durante a abordagem ele tentou levantar, pelo que foi abordado, momento que outro policial visualizou o irmão do primeiro, que tentou fugir, adentrando ao chagão de uma residência, por isso, foi abordado também. Acrescentou que, durante a revista pessoal, encontraram a quantidade pequena com um dos acusados e o tijolo maior de maconha com o outro. Afirmou que outro componente da equipe fez a revista pessoal, entretanto, confirmou que estava presente no momento e assistiu a tudo. Afirmou que, na ocasião da prisão, um ficou jogando a culpa para outro.

Disse, também, que já conhecia os denunciados de outra abordagem, ocorrida meses antes, em semelhantes condições, entretanto, naquela primeira vez, tinha sido por denúncia de um cidadão que residia nas proximidades. Recorda que foi encontrado um “tijolo” de erva seca prensada, mas não recorda exatamente quem encontrou, embora saiba que o acusado foi abordado quando entrava em um saguão, com a bolsa em mãos.

Já a testemunha Alessandro Gonçalves Brandão, também policial militar, que participou da prisão em flagrante dos dois réus, relatou que é uma situação atípica, relembrando que abordaram os dois porque eles avistaram a viatura e se assustaram, tentando fugir, mas foram abordados. Lembra que um dos acusados foi alcançado por outro policial porque adentrou à casa. Não recorda se fez a busca pessoal, mas ressaltou que um deles fugiu para uma casa e outro policial o pegou. Não lembra o que encontrou com o denunciado que abordou. Disse que a substância apreendida era similar à maconha, sendo que com um foi uma pequena porção e com o outro foi uma quantidade maior. Não recordou se outra substância foi encontrada na ocasião, mas confirma que havia a maconha. Alegou que não conhecia os denunciados de abordagens anteriores.

A testemunha Thiago Ferreira Jucá, policial militar, também informou que estavam em patrulhamento pelo bairro de Fátima, quando viram um dos denunciados, que foi abordado e com ele foi encontrada uma pequena quantidade semelhante a entorpecente, enquanto com o outro irmão, que foi abordado em seguida, encontrou maior quantidade da mesma droga. Confirmou que fez a abordagem em um deles, não sabendo informar qual se tratava porque eles são gêmeos idênticos. Sustentou que os denunciados já tinham sido conduzidos pela mesma prática, pela mesma guarnição, anteriormente. Esclareceu que os denunciados moram às proximidades, entretanto, não foram até a casa deles no dia da abordagem. Respondeu que encontrou com um deles substância análoga à maconha, enquanto outro policial abordou o outro irmão.

Ora, a fuga deliberada e simultânea dos réus configura elemento idôneo a justificar a revista pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, conforme reconhecido pela Terceira Seção do c. STJ, no HC 877943/MS
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024)
, que consignou que a atitude de fugir, por sua intensidade e objetividade, consubstancia fundada suspeita, desde que não infirmada por outros elementos, o que não ocorre neste caso.

No que tange à alegada ilegalidade da entrada dos policiais no “chagão”, a diligência tampouco padece de nulidade. O local não caracteriza domicílio nos termos do art. 5º, XI, da CF, razão pela qual não se aplica a exigência de mandado judicial nem o rigor probatório do Tema 280 da Repercussão Geral. Ainda assim, mesmo que se considerasse o espaço como extensão da moradia, a entrada se deu no contexto de flagrante em andamento, legitimada por fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, em consonância com o entendimento fixado pelo Plenário do Excelso STF no julgamento do RE 1492256 (Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025).

Destaco, ainda, que os depoimentos dos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar os apelantes. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Assim, não há nulidade a ser reconhecida. A abordagem foi lícita, as buscas possuem justa causa, e o conjunto probatório ampara a condenação imposta aos apelantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/04/2025